Tribunal: TJMT
Processo: 1007814-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 1007814-68.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cumpra-se art. 22, § 2o da Lei no 12.016/2009.
Após, sejam os autos conclusos para análise da liminar.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora